Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704862-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURENCO EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CAMILA VASSALO DE SOUSA, ROBSON SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LOURENCO EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos dos embargos de terceiro no 0723490-41.2024.8.07.0020 opostos em desfavor de CAMILA VASSALO DE SOUSA e ROBSON SANTOS DE SOUSA. Esta a decisão agravada: “A concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas exige a demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481). Neste caso, a parte embargante (pessoa jurídica) não comprovou de forma suficiente sua incapacidade econômico-financeira para suportar os encargos processuais. Não foram apresentados documentos como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados ou outras provas contábeis idôneas. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, motivo pelo qual determino: a) O recolhimento das custas iniciais, anexando a guia e o comprovante de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 290 do CPC. b) No mesmo prazo acima, a parte embargante deverá emendar à inicial para que adeque o valor da causa, que deverá corresponder ao efetivo proveito econômico perseguido com os embargos (Art. 292 do CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se a parte embargante para as providências determinadas. Remova-se o ícone processual referente à gratuidade de justiça. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.” (ID n. 222733614, autos de origem) Nas razões recursais, a agravante alega: “O agravante é empresa beneficiaria do programa PRO-DF, e detém a posse do imóvel objeto de contrato de concessão de uso para exploração da atividade comercial. Entretanto, a recorrente teve penhorado por determinação judicial o imóvel pertencente a Terracap, imóvel este que a agravante possui a posse e os direitos decorrentes do contrato celebrado com a empresa pública. A penhora restou determinado em decorrência de dividas em execução devidas pela sócia da agravante, processo esse que não é parte a empresa recorrente. Assim, após ciência da penhora e avaliação do imóvel a agravante opôs embargos de terceiro em face da decisão que determinou a penhora do imóvel.” (ID n. 68639592, p. 8) Afirma: “Desta feita, temos que a decisão guerreada não fez o melhor juízo da causa, até porque presentes estão os pressupostos autorizadores para concessão da gratuidade da justiça pela análise dos documentos apresentados e se houver dúvidas em relação a capacidade econômica da agravante, o julgador poderia ter determinado a sua intimação para juntar ao feito os documentos que entendesse necessário para apreciação do pedido formulado, o que não fez, assim, patente que a decisão proferida merece reforma.” (ID n. 68639592, p. 10) Sustenta que “fez prova da situação descrita no feito, ou seja, apresentou a cópia da declaração de imposto de renda ano 2024, prestou declaração de Hipossuficiência, apresentou extratos das contas bancárias tanto da pessoa física sócia da empresa, como da pessoa jurídica agravante, bem como demonstrativo descritivo de balanço do ano de 2023, documentos suficientes para demonstração da real situação vivenciada pela recorrente.” (ID n. 68639592, p. 11) Diz que “acostou ao processo certidão de dívidas em atraso devida pela empresa recorrente, o que acarretou a sua inscrição das dívidas em cadastros negativos, visto o não pagamento dos valores devidos pela agravante por ausência de recursos financeiro da empresa, todo conforme prova o extrato bancário da empresa recorrente acostado ao feito.” (ID n. 68639592, p. 11) Aduz: “Neste sentido, resta comprovado a impossibilidade da recorrente de arcar com as custas e encargos do processo, e mais, não existe no feito prova contraria que indique a capacidade da agravante para arcar com as custas do processo, não podendo assim desconsiderar o julgador os documentos acostados ao processo.” (ID n. 68639592, p. 12). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirma: “No caso exposto, o juízo de piso indeferiu a gratuidade da justiça a agravante sob o fundamento de falta de prova da situação financeira da recorrente, como já exposto, foi determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assim, resta patente o prejuízo da parte agravante se a presente decisão não for revista de imediato pelo douto relator deste colegiado. ( ) Diante dos fatos narrados e documentos apresentados e do cumprimento dos requisitos legais, merece acolhimento a concessão de efeitos suspensivo, para que sejam suspensos os autos principais, possibilitando assim, a analise detida dos autos pela turma recursal e ao final a reforma da decisão guerreada ao final, o que por ora requer em sede recursal.” (ID n. 68639592, p. 13). Por fim, requer: “a) Pelo deferimento da gratuidade da justiça recursal a pessoa da agravante, dispensando a recorrente do recolhimento das custas para análise da pretensão recursal, conforme requerido, e; b) o CONHECIMENTO e DEFERIMENTO, pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I do CPC, da concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso, quando o deferimento o pleito restará deferido, e; c) a intimação dos Agravados para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. Art. 1019, inciso II do CPC, e; d) o conhecimento do presente agravo e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, para assim, deferir o pleito da agravante nos termos do art. 98 do CPC c/c art. 5o, inciso LXXIV da CF e Súmula 481 do STJ, e; e) Requer, por fim, a dispensa de juntada dos documentos e decisão guerreada, visto o fato do feito principal tramitar em processo eletrônico, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. d) dando PROVIMENTO do presente agravo para reformar da decisão agravada, nos termos arguidos e requeridos: d) ao final, dar provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. Decisão de piso, para deferir a gratuidade da justiça requerida pela Agravante; g) que ao final seja confirmada a tutela liminar recursal deferida no presente agravo de instrumento.” (ID n. 68639592, p. 14) Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V do CPC (decisão de rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Consoante o disposto no art. 101, § 1o do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que o benefício somente será deferido aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz caso demonstrada a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Com relação à pessoa jurídica, não se reconhece a presunção de hipossuficiência, o que deve ser efetivamente demonstrado pelo requerente do benefício. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando que a apelante-agravante procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1843116, 07066956220218070020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” – Súmula 481. Desse modo, a sociedade empresária, para o fim de ser beneficiária da gratuidade de justiça, deverá demonstrar a alegada crise financeira e/ou patrimonial impeditiva de pagamento dos custos desse serviço público para acessar a Justiça e defender seus direitos. A agravante afirma ser beneficiária do programa de desenvolvimento econômico PRO-DF. Na petição inicial, diz que aguarda análise do pedido de Projeto de Viabilidade Simplificado – PVS para fins de Migração para o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ-DF II, conforme demonstrado pelos formulários de IDs 216590052 e 216590053, na origem. Alega ter a posse de imóvel pertencente a TERRACAP, objeto de contrato de concessão de uso para exploração da atividade comercial (certidão de ID 216784132, origem). Tais fatos, por si sós, não fazem presumir estar a sociedade empresária em crise financeira ou patrimonial, uma vez que participar de programa de incentivo econômico de qualquer ente federado relava apenas um empurrão e não uma ajuda considerável a denotar a total descapitalização da sociedade empresária. Destaca-se a juntada no ID 216784129 dos autos originários do balanço patrimonial do ano de 2023, no qual consta como “Disponível” no ativo a importância de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). E é o valor do capital social, o qual foi completamente integralizado, o que significa que tal numerário adentrou ao patrimônio da sociedade empresária. Além disso, juntou aos autos extratos bancários de uma única conta da empresa referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2024, sem qualquer movimentação e sem saldo positivo (IDs 222085991, 222085992 e 222085994, origem). Entretanto, não se sabe se essa é a única conta-corrente da sociedade empresária, de modo que não se pode, a partir daí, com segurança, afirmar não ter qualquer faturamento. Ademais, pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, a empresa está ativa (ID 222085982, origem), ou seja, até prova em contrário, encontra-se apta a desenvolver seu objeto social. Como se não bastasse, referida sociedade empresária tem o direito de aquisição de um bem imóvel público, do que se pode deduzir que está desenvolvendo sua atividade econômica de maneira regular, pois, caso contrário, tal configuraria verdadeiro desvio de finalidade. Por fim, no ID 69151729 foram acostadas certidões negativas de débitos trabalhistas e fiscais distritais. No ID 222089248 dos autos originários, consta que não havia qualquer tributo federal em aberto no mês de janeiro de 2024. Assim, os documentos acostados aos autos não revelam grave crise financeira ou patrimonial impeditiva de pagamento das custas processuais, do que decorre a conclusão de impossibilidade de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO. ( ). 3. A Constituição Federal determina que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais e se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. 5. Embora seja evidente que as empresas apeladas passam por uma reorganização financeira e operacional em decorrência da recuperação judicial, não há elementos que autorizem a conclusão pela absoluta impossibilidade de arcar com despesas processuais acessórias (ônus sucumbenciais) em detrimento daqueles que, realmente, necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1418700, 07120619520198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora